Tribunal: TJMT
Processo: 1015047-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015047-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Rosa Neto, em favor de Josimar José dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP][1], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres.
O impetrante aduz que a exordial acusatória foi recebida em 17/12/2018 e, em 25/3/2019, aportou aos autos certidão do oficial de justiça informando que não efetuou a citação porque o endereço constante do mandado era incerto.
Salienta que foi expedida carta precatória para comarca de São Luís do Quintude/AL, e depois de inexitosas todas as tentativas de citação, foi decretada sua prisão cautelar.
Assevera que o paciente está encarcerado desde 30/4/2020, e apesar de ter formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante em 2/7/2020, até o momento não houve deliberação pela autoridade coatora.
Argumenta que o paciente possui dois filhos menores com a suposta vítima e que, após o ocorrido, eles voltaram a morar juntos.
Discorre que o paciente nunca esteve foragido, e sempre exerceu trabalho lícito, inclusive à época da prisão, prestava serviços para a empresa Guanabara Agrícola.
Defende que não há necessidade da prisão preventiva, requerendo, ao final, a concessão da liminar, com ou sem aplicação de cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
Antes de tudo, convém salientar que, a despeito da pendência de análise do pleito de revogação da prisão preventiva, não visualizo demonstrada a ocorrência de possível supressão de instância, haja vista que o juízo de origem, em 1o/4/2020, decretou a segregação cautelar do paciente, justificando a medida na suposta fuga do acusado do distrito da culpa.
Conquanto o juízo de origem não tenha, ao que parece, se manifestado acerca do pleito de liberdade deduzido pela defesa, nada obsta a análise da presente pretensão, nomeadamente porque demonstrado pelo impetrante a ocorrência de possível constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Compulsando detidamente os autos da ação penal verifica-se que, após a realização de diversas – e infrutíferas – diligências, o paciente foi citado por edital.
Assim, por não comparecer em juízo e nem constituir advogado, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.
Ocorre, porém, que apesar de não localizado no endereço constante no mandado, conforme certificado pela Oficial de Justiça, Ivone Aparecida Pereira, o paciente comprovou que naquela data, qual seja, em 25/3/2019, ele se encontrava na cidade de Nova Olímpia, trabalhando na empresa J Vilarinho de Almeida ME, função que desempenhou até 18/6/2019.
Além disso, à época da prisão, isto é, em 30/4/2020, o paciente trabalhava na empresa Guanabara Agrícola, no cargo de trabalhador rural, admitido em 2/12/2019, e devidamente registrado.
Nessa ordem de ideias, embora não tenha sido encontrado pelo oficial de justiça para sua citação, não há base empírica a comprovar que o paciente foragiu do distrito da culpa.
Some-se a isso que a suposta vítima, Vanessa Maria Silva dos Santos, subscreveu declaração particular, asseverando que voltou a conviver com o paciente, pleiteando, inclusive, a revogação das medidas protetivas impostas em seu favor.
Portanto, se o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito, e não representa riscos à integridade física da vítima, não há razões para, por ora, manter sua segregação cautelar.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente JOSIMAR JOSÉ DOS SANTOS pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,
(iv) não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Josimar José dos Santos, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Fica o juízo de origem responsável em cientificar a vítima da decisão ora proferida, bem como autorizado, desde já, a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares que reputar pertinentes e adequadas.
Expeça-se o necessário.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 7339-76.2018.811.0008 [código 144135].